Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600904-05.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600904-05.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 01/12/2021
Processo referência: 0600904-05.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600904-
05.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas da candidata Lourdes do
Carmo Braholka Schwartz, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária, desde o dia 15/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Lourdes do Carmo Braholka Schwartz, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de São José dos Pinhais/PR,
rejeitadas, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, declaração de receitas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas e
deixou de complementar a documentação referente ao valor pecuniário recebido, que representa
100% do total de receitas de campanha (R$ 200,00), não comprovou documentalmente o CPF do
doador, para fim de demonstrar a origem do recurso recebido, tratando-se de omissão da origem
das receitas recebidas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LURDES DO CARMO BRAHOLKA
SCHWARTZ VEREADOR (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
LURDES DO CARMO BRAHOLKA SCHWARTZ
(RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
191
17/02/2022 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.412

RECURSO ELEITORAL 0600904-05.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LURDES DO CARMO BRAHOLKA SCHWARTZ VEREADOR
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRENTE: LURDES DO CARMO BRAHOLKA SCHWARTZ
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA
NÃO IDENTIFICADA. DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Nos termos do artigo 21, I, da Res. TSE nº. 23.607/2019, é irregular a doação
financeira em que ocorra transação bancária sem a identificação do CPF do
doador.

4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, Res. TSE
n. 23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo na hipótese de identificação do doador, se a ele restituída
ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, §1º, I, da citada resolução.
Num. 42900191 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797

5. No particular, o valor da doação foi de R$ 10,00, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas, pois a falha remanescente é de pequena monta.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas prestadas e reduzir a determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LURDES DO CARMO
BRAHOLKA SCHWARTZ, candidata ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (id.
42825957), que, desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$
81,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (id. 42825973), a recorrente alega que “com os
embargos declaratórios, a Recorrente juntou o comprovante de transferência relativo ao
valor de R$ 71,00, tendo, de fato, deixado de juntar aquele relativo ao valor de R$ 10,00.
Assim, resta afastado um dos motivos para reprovação de suas contas eleitorais. Quanto
ao valor de R$ 10,00, embora de fato não tenha vindo aos autos o comprovante de
transferência, considerando o baixo valor, não há motivo para reprovação das contas da
Recorrente”.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de modificar a
sentença, aprovando as suas contas e afastando a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42834260), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.
Num. 42900191 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado a candidata o recolhimento do valor de R$ 81,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da identificação de recursos e gastos de campanha não declarados.

No particular, foi identificado o recebimento de recursos de origem não
identificada, por meio de deposito não identificado em conta corrente, confira-se:

Em relação ao recebimento de doações, os artigos 21 e 32 da Resolução
TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

(...)

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Num. 42900191 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797

Recolhimento da União (GRU).

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o recebimento de
doação de origem não identificada é irregularidade grave, porque compromete a
confiabilidade da origem da receita e pode caracterizar a desaprovação das contas.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de origem não identificada –
vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos dos
arts. 21, I, § 4º, e 32, §1º, I, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

(...)

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e 32 da Resolução
TSE n. 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.

Anoto, ainda, que a Lei das Eleições traz em seu artigo 32, § 4º, a obrigação
do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o
artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo
quais são os valores que se caracterizam como recurso de origem não identificada, não
havendo violação ou extrapolação da competência legislativa da Resolução, ato
infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Num. 42900191 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797

No particular, a candidata alega que a doação foi realizada com recursos
próprios e juntou aos autos, extemporaneamente, por ocasião da oposição de embargos
de declaração, um comprovante de TEV (id. 42825965).

É certo que cabia à candidata apresentar a documentação necessária antes
da prolação da sentença, quando solicitada pelo parecer de diligências ou até mesmo
requerer mais dias para atender a determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, o
que não fez.

Sucede que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº.
0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação juntada
extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, o comprovante juntado demonstra que a candidata doou recursos
próprios na quantia de R$ 71,00 (id. 42825965), permanecendo apenas o valor de R$
10,00 sem comprovação de origem.

Por fim, anoto que a irregularidade remanescente atinge o montante de
apenas R$ 10,00, quantia de pequena monta que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para afastar a conclusão pela desaprovação das
contas, devendo ser mantida a determinação de devolução deste valor.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
para aprovar com ressalvas as contas prestadas e reduzir a determinação de
recolhimento do valor de R$ 10,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42900191 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600904-05.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 LURDES DO CARMO BRAHOLKA SCHWARTZ VEREADOR, LURDES DO
CARMO BRAHOLKA SCHWARTZ - Advogado do(a) RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA
RIBEIRO - PR101600-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900191 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712275103200000041873797
Número do documento: 22021712275103200000041873797